Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012186-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO CC SUSTAÇÃO DE PROTESTOS, DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES – CHEQUES EMITIDOS EM GARANTIA DA ENTREGA DE ETANOL – CONTRATO DE “FACTORING” – CESSÃO DE CRÉDITO – DESACORDO COMERCIAL/RESOLUÇÃO CONTRATUAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEFERIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMA – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES, CONTUDO, SUSPENSA EXIGIBILIDADE QUANTO AO EMITENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora.”.

(AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

É lícito a factoring comprovar a ciência da emitente quanto a cessão de crédito, desconhecimento do desacordo comercial a época, regularidade da
causa debendi,
portanto, a questão demanda dilação probatória, sendo prematura a decisão que determina a devolução dos cheques, que é objeto de contrato de factoring.

No contrato de factoring, a faturizada⁄cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA
., representada por seu sócio Fernando Luiz Piran, contra decisão proferida nos autos da Ação de Rito Ordinário cc Sustação de Protesto n. 1052576-46.2020.811.0041em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA EPP (FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
que determinou a baixa das restrições existentes juntos aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a ré proceda a entrega dos cheques retidos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

A empresa agravante defende que o entendimento do magistrado “a quo” se mostra equivocado, pois, os cheques objeto da demanda circularam por endosso, não havendo, portanto, espaço para arguições de exceções pessoais pela emitente; que o contrato juntado pela autora não trata dos cheques que estão na posse da empresa agravante e, ainda, que o contrato em que são citados os cheques na posse da agravante sequer possui o item “j” na cláusula 4.6 ou qualquer outra cláusula que impeça a transmissão dos cheques.

Aduz ainda que o magistrado ignorou que o cheque não demonstra somente a relação jurídica entre a emitente e a Ré DESTILARIA LIBRA, mas, também, a relação jurídica entre ela e a ADVANCED FOMENTO MECANTIL ou seja, a agravante não pode simplesmente efetuar a entrega dos cheques extinguindo a relação jurídica e seus créditos existentes ao menos perante a DESTINALARIA LIBRE; a Agravada também não comunicou à Agravante que o produto objeto o pagamento realizado com os cheques objeto da demanda não foi entregue e, ainda, por não serem verdadeiras as alegações da parte autora, pois ambas agem em conluio na negociação de títulos de crédito na praça.

Especificamente quanto aos cheques, menciona que os de numeração (505, 435, 434, 440, 533, 454) não estão em sua posse, ou foram pagos e resgatados ou não foi recebido. Assim, assevera ser impossível que a agravante realize a devolução de todos os cheques, posto que não detém todos eles.

Adiante, defende “a validade da transmissão via endosso e da impossibilidade de apresentação de exceções pessoais da emitente. Explica que os cheques objetos desta demanda foram emitidos pela FGC DISTRIBUIDORA e entregues à DESTILARIA LIBRA que, por sua vez, VIA ENDOSSO, transmitiu os cheques à ADVANCED FOMENTO MERCANTIL. A transmissão do cheque é prevista no art. 17 da Lei 7.357 de 1985; É, portanto, indiscutível a legalidade da transmissão do cheque no presente caso, posto que se deu via ENDOSSO.”.

Complementa ainda que “O art. 25 da Lei dos Cheques, por sua vez, assevera que os demandados pelo cheque, seja quem for, não podem opor suas exceções pessoais ao credor.”.

Também menciona que não cabe aplicação CDC, pois, se tratam de negociações comerciais entre todas as partes envolvidas, tratando-se e contrato típico de fomento mercantil.

No tópico seguinte afirma que o contrato juntado não corresponde aos cheques que estão na posse da empresa agravante; que “Sequer existe a cláusula mencionada. Inclusive, deve ser ressaltado que a VEDAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES não existe em qualquer outra cláusula do contrato. O item J da Cláusula 4.6 só existe no contrato celebrado entre a META DISTRIBUIDORA e a DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA em 20.02.2020”; ainda “que cada um dos contratos prevê a lista de cheques que compõe aquela determinada negociação, bastando a conferência dos números dos cheques para atestar que os cheques em posse da agravante estão disciplinados no contrato de dezembro de 2019 (id. 42850119), que não possui o item J da Cláusula 4.6. Assim, tendo em vista que não consta qualquer vedação à circulação das cártulas de cheque que estão na posse da parte Agravante, NÃO SUBSISTE O PRINCIPAL FUNDAMENTO UTILIZADO PARA DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA”.

No que tange a ciência da FGC, explica que foi realizado contato telefônico para confirmar a relação jurídica entre as partes e a inexistência de qualquer exceção pessoal a ser arguida; também houve pedido de troca dos cheques. Após o protesto do cheque (n.440) de emissão da FGC, ambas, Destilaria Libra e FGC se apresentaram a agravante pugnando pela prorrogação do cheque com a dação de um cheque de cada uma. A FGC DISTRIBUIDORA, em 07 de maio de 2020, entregou à Agravante o cheque de no 533, no qual, no verso, consta a seguinte inscrição: “Cheque emitido para substituição do cheque no 440. Contrato de Fornecimento Futuro de Etanol”.

Sob outro aspecto, da alegação de inexistência de eventual exceção pessoal a ser arguida pela agravada, explica que ela tinha ciência da negociação dos cheques, que havia emitido, inclusive assinou aditivo contratual para troca de um cheque por outro.

A argumentação de que o combustível adquirido não foi entregue, segundo afirma, em momento algum foi informado à agravante e, o fato de restringirem as notificações e contranotificações entre si, sem qualquer repasse de informação à ADVACEND FOMENTO MERCANTIL (AGRAVANTE), detentora de alguns dos cheques objeto da demanda, demonstra o conluio entre ambas na negociação de cártulas emitidas em possíveis negócios simulados.

Especificamente quanto a determinação de devolução dos cheques, argumenta que, se acaso mantida a decisão, ainda sem o estabelecimento do efetivo contraditório, implicará em fulminar a responsabilização ao menos da Destilaria Libra perante a agravante; ainda que tenha razão a Agravada (o que não é o caso), sem os cheques a Agravante não teria nem mesmo como comprovar a responsabilidade da DESTILARIA LIBRA, perdendo a possibilidade e executar a referida empresa. Assim, ao invés de determinar a entrega dos cheques poderia suspender a exigibilidade das cártulas com relação à emitente, até julgamento final da demanda.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se o protesto e a negativação, em nome da devedora; alternativamente que seja cassado o trecho da decisão que determina a ENTREGA DOS CHEQUES, seja por se tratar de medida irreversível (§3o do art. 300) ou, mesmo, em razão das cártulas de cheques representarem outros negócios jurídicos entre a DISTALARIA LIBRA e a ADVANCED FOMENTO MERCANTIL.

Ou, ainda, “entendendo pela necessidade de persistência de alguma medida para proteção de interesses da Agravada, ao invés de determinar a entrega dos cheques, que seja determinada somente a SUSPENSÃO A EXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS COM RELAÇÃO À EMITENTE, pois dessa forma a Agravante não poderia tomar qualquer medida em face dessa empresa até o julgamento final desta demanda.”.

Superado os pedidos alhures, que seja restringida à decisão aos cheques de fato em posse da Agravante, quais sejam: 497, 453, 436, 437, 438, 439 e 513.

Foi deferido o pedido alternativo de suspensão da decisão quanto a devolução dos cheques, no prazo de 3 dias.

Na contraminuta a parte agravada alega que o crédito em questão não circulou por endosso e, sim, por cessão onerosa entre Faturizador e Faturizada; que a Libra vendeu, à título oneroso, cheques dados em garantia de contrato não cumprido; que a cessão não foi comunicada a agravante e que a agravante deixou de apresentar o contrato de fomento mercantil, pois, restaria demonstrado que a operação de factoring foi realizado, sem o consentimento do sacado, a agravada.

Explica que, para que houvesse reserva de produto e pagamento, a Libra exigia a emissão de cheques prévios, vinculados à entrega do etanol, ou seja, em garantia, que seriam depositados de acordo com as datas e demandas já pré definidas;

que, muito antes da Pandemia do COVID – 19, a Ré LIBRA passou a atrasar e inadimplir o contrato. Nesse cerne, a Autora, ora Agravada, chegou a ter TODO O SEU CAPITAL DE GIRO injustamente retido pela LIBRA, através de compensação indevida de seus cheques, sem contraprestação alguma, no montante de R$ 5.277.731,12 (cinco milhões e duzentos e setenta e sete mil e setecentos e trinta e um reais e doze centavos) à época.

Ainda pontua que não cabe a agravante alegar ser terceiro de boa-fé, ou desvincular a cártula de sua origem, se é da essência de seu negócio trabalhar com créditos analisados por cessão e que possuam origem.

Após rechaçar as alegações da agravante, pugna, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA
., representada por seu sócio Fernando Luiz Piran, contra decisão proferida nos autos da Ação de Rito Ordinário cc Sustação de Protesto n. 1052576-46.2020.811.0041em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
META DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA EPP (FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
que determinou a baixa das restrições existentes juntos aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a ré proceda a entrega dos cheques retidos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

Para apreciação trago trecho da decisão agravada:

“(...)

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo , podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).

A documentação que acompanha a peça primeira permite concluir, em análise perfunctória, pela presença do primeiro requisito, uma vez que revela a existência de relação jurídica entre as partes, exatamente como assinalada pela parte autora, podendo se inferir da notificação de ID 42850107 a alegada comunicação acerca do inadimplemento da primeira ré nos valores de R$ 5.277.731,12 e de R$ 24.120.000,00, referentes aos cheques já compensados e aos vinculados aos contratos de venda futura, desde antes da pandemia.

A notificação refere-se à pretensão de imediata rescisão contratual ao passo que a contranotificação enviada pela ré demonstra sua concordância com a suspensão dos pagamentos dos demais cheques, assumindo a responsabilidade de restituição oportuna, sem prejuízo à parte autora, conforme se vê no ID 42850112.

Inobstante tais comunicações, cheques emitidos pela autora foram levados a protesto pela segunda ré, o que também se revela demonstrado com a documentação que instrui a peça primeira, deixando clara a situação de prejuízo apontada na inicial e, mais que isso, de extrema dependência à vontade das rés, na medida em que o inadimplemento da primeira gerou providências por parte da segunda, numa demonstração de que os cheques foram utilizados fora do combinado entre as partes inicialmente contratantes. Sem dúvida, portanto, a presença da probabilidade do direito.

O segundo requisito é ainda de mais fácil constatação no caso em tela, uma vez que o protesto dos títulos extrajudiciais e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, de forma injusta, pelo que se extrai até aqui, produz abalos na imagem e na credibilidade perante o meio comercial em que atua.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 c/c art. 301 e art. 398 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar, liminarmente, a sustação das ordens de protesto dos cheques 497, 505, 453, protocolos 225352, 225353 e 225354, no Cartório de Registro Civil de Várzea Grande e dos cheques 435, 436, 437, 438, 439, 434, 513 e 440, bem como a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que não realizem apontamentos em decorrência dos referidos títulos ou os baixem.

Defiro, ainda, pedido para ordenar à ré que devolva os cheques com ela retidos no prazo máximo de 3 dias a contar da ciência desta decisão, pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 5.000,00.”.

Pois bem.
Antes de mais nada, oportuno registrar que o recurso de agravo de instrumento se limita à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida; ou seja, todas as demais teses defendidas pelas partes que não foram objeto de conhecimento e apreciação do juízo “
a quo
” não serão apreciadas, sob pena de Supressão de Instância, inclusive em prejuízo as partes com esgotamento das matérias.

Dito isto, tem-se que nas operações de factoring o endosso do título de crédito possui a característica de cessão de crédito, sendo possível, portanto, a oposição de exceções pessoais pelo emitente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Ocorre que a natureza jurídica do contrato de factoring revela a existência de verdadeira cessão de crédito entre o faturizador e o faturizado, sendo plenamente possível ao devedor, nos termos da lei civil, opor as exceções pessoais, como a exceptio nom adimplet contractus, contra o faturizador. É relação, portanto, que não se confunde com o endosso cambiário, próprio das relações comerciais. (Recurso Especial n. 1.300.478 – RS; Relator Ministro Sidnei Beneti, Decisão Monocrática; DJe: 10/05/2012)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE "FACTORING". CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO DA LEI DO CHEQUE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N°S 282 E 346 DO STF, POR ANALOGIA. INAFASTÁVEL O ÓBICE SUMULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 83 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A matéria contida nos arts. 17 e 20 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) e 903 do CC/02 não foram objeto de debate prévio nas instâncias precedentes e nem sequer foram opostos embargos de declaração para discutir o teor deles. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora.

Precedentes. Incidência das Súmulas nos 83 e 356 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Nessa linha, já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CHEQUES - FACTORING - CESSÃO DE CRÉDITO - EXCEÇÕES PESSOAIS - POSSIBILIDADE - - ARTIGO 294 DO CC - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - DESACORDO COMERCIAL COM O CREDOR ORIGINÁRIO - TÍTULO DESCONSTITUÍDO - PRIMEIRO RECURSO -PROVIDO - SEGUNDO RECURSO -PREJUDICADO. Na hipótese do portador do título ser uma empresa de factoring é possível ao devedor opor exceções pessoais tendo em vista que ela recebe o cheque por cessão de crédito. Ficando comprovado o desacordo comercial com o credor originário a desconstituição do título é medida que se impõe. Deve ser julgado prejudicado o recurso interposto com vistas a majorar os honorários advocatícios ante o provimento do apelo da parte contrária com inversão do ônus da sucumbência.” (TJ-MT - APL: 00024637220098110015 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CHEQUE – OPERAÇÃO DE FACTORING – CESSÃO DE CRÉDITO CARACTERIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Nos contratos de FACTORING é admissível a oposição das exceções pessoais, uma vez que a circulação dos títulos de crédito não se opera por simples ENDOSSO, mas por cessão de crédito.

(N.U 0005822-31.2016.8.11.0000, ED 5822/2016, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)” (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO CITRA PETITA – QUESTÕES DEVOLVIDAS NAS RAZÕES DO APELO – EXAME PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO VERIFICAÇÃO – COBRANÇA DE CHEQUES – FACTORING – CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL – OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – PREVISÃO DO ART. 294 DO CC – DESACORDO COMERCIAL DO EMITENTE COM O CREDOR ORIGINÁRIO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DOS CENDENTES QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.[...] É possível a discussão da relação negocial que deu origem à emissão do cheque quando se tratar de CESSÃO do CRÉDITO mediante operação de fomento mercantil. Havendo desavença na relação comercial que deu origem à emissão da cártula, aliado ao fato de que não houve a comprovação de que o devedor foi notificado a respeito da CESSÃO do CRÉDITO, a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela faturizadora recai sobre a faturizada, e não mais sobre o emitente.” (N.U 0005509-59.2007.8.11.0041, Ap 26778/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE PROTESTO E DANOS MORAIS - CHEQUE DADO EM PAGAMENTO E SUSTADO POR FALTA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - CHEQUE RECEBIDO, POR CESSÃO DE CRÉDITO, POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL - FALTA DE NOTIFICAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR QUE COMPORTA DIMINUIÇÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.As empresas de fomento mercantil, FACTORING, que recebem, por cessão de crédito (e não por ENDOSSO), cheque de terceiros, mediante cobrança de um preço, sem a verificação do negócio subjacente, assume os riscos pela atividade que desenvolve. A cessão de crédito exige a notificação do devedor, sob pena de não ter eficácia. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.(N.U 0000142-15.2011.8.11.0041, Ap 51426/2016, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

No caso, existe alegação de que os cheques foram dados em garantia de aquisição de etanol; que o produto não foi entregue, houve a rescisão e os cheques não foram devolvidos, sendo indevidamente repassados à empresa de factoring, ora agravante.

Portanto, possível a discussão da causa subjacente à emissão das cártulas, assumindo relevância a análise do negócio subjacente à emissão das cártulas e a verificação do alegado descumprimento contratual por parte da beneficiária original.

Cabe a empresa de factoring demonstrar a regularidade da
causa debendi,
que a empresa agravada teve conhecimento da cessão; que não tinha conhecimento da rescisão, dentre outras, tudo

mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Conforme registrado no acordão dos Embargos no.

00208595320088110041 MT, da Relatoria do Des. Gilberto Lopes Bussiki “
deve ser oportunizada a produção de provas, posto que, conforme supramencionado, deve ser elucidada a questão à respeito das exceções pessoais invocadas pelo apelante, consistente na necessidade de demonstração de má-fé da empresa de factoring que reside na eventual ciência de que o negócio jurídico originário havia sido desfeito. (...) Dessa forma, não oportunizada a produção de prova cabal de que: a) o negócio jurídico subjacente foi desfeito por culpa ou não do credor originário; b) de que a autora, ora apelada detinha ciência do desacordo comercial; c) da existência da má-fé na pretensão de recebimento dos valores correspondentes aos títulos objeto da ação, imperiosa a anulação.”.

Desta feita, tenho que se mostra prematura a parte da decisão que determina a devolução dos cheques, sendo mais prudente, até a devida instrução processual e amplo contraditório, que haja a suspensão da exigibilidade das cártulas com relação à emitente.

Ocorre que, a devolução dos cheques prematuramente pode inviabilizar, se for o caso, direito de regressivamente contra a faturizada, porquanto tal se trata de responsabilidade da cedente, nos termos do art. 295 do Código Civil.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING . CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.

1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.

2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada⁄cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.

3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - 'frias' -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária.

4. Recurso especial provido.” (REsp 1.289.995⁄PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2014, DJe de 10⁄06⁄2014 - destaquei)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente excluindo a obrigação de devolução dos cheques e declarar a suspensão da exigibilidade das cártulas com relação à emitente, até que o mérito da causa seja julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021